Tribunal: STF
Processo: Rcl 347
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-13
Data de publicação: 1991-11-13

Ementa:
- Reclamação para a garantia e  autoridade  de  julgados  do
Supremo Tribunal Federal.
         - Não ocorrencia de conflito entre  o  acórdão  do  Superior
Tribunal de Justiça prolatado no conflito de  competência  677  e  os
arestos desta Corte proferidos no recurso extraordinário 116.116, nas
reclamações 252 e 261 e no conflito de jurisdição 6.859.
         Reclamação improcedente.